Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705656-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença contra ela ajuizado por LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA – ME, indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado, nos seguintes termos: “As impugnações apresentadas pela executada, além de flagrantemente intempestivas, impugnam sobre coisa já julgada e alegam excesso de penhora, respectivamente. Ainda que não houvesse o reconhecimento da intempestividade, ocorre que sobre o bem penhorado, conforme certidão de ID 104426125, há outros registros de penhora que podem vir até mesmo a ultrapassar valores eventualmente levantados nos atos expropriatórios previstos no art. 825 do CPC, de modo que, ainda que o imóvel seja adjudicado ou alienado ou até mesmo leiloado, pouco poderá ser aproveitado para este processo. A única parte da impugnação que se poderia aproveitar, para fins de acordo, seria a indicação de bens móveis para satisfação da dívida, o que já foi expressamente declinado pela exequente (ID 112672603). Assim, NÃO CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO por intempestividade e por violar a coisa julgada.” (ID 113161341, autos originais) Em suas razões (ID 32980892), a agravante sustenta que: 1) a impugnação é tempestiva, uma vez que o prazo para impugnação à penhora tem início com a intimação do executado, nos termos do art. 841 do Código de Processo Civil – CPC; 2) o termo de penhora somente foi publicado em 19/11/2021; 3) o excesso de penhora não foi apreciado nos autos, de modo que se faz “necessária a sua detida análise seja por meio de impugnação ou de simples petição”; 4) o valor do imóvel penhorado supera em muito o valor da dívida; e 5) “o art.805 do CPC, conhecido como princípio da menor onerosidade da execução, consagra que a execução será realizada pelo meio menos gravoso ao devedor”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que, além do fumus boni iuris nos termos consignados, o periculum in mora é inequívoco, haja vista que o imóvel penhorado pode ser submetido à expropriação a qualquer momento. No mérito, pede a anulação da decisão agravada, a fim de que seja analisado o alegado excesso de penhora e, por conseguinte, determinada a sua desconstituição. Preparo recolhido (ID 32980893). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017 do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, ainda que se possa identificar perigo de dano, em face da possibilidade de atos expropriatórios decorrentes da penhora, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ao analisar a petição apresentada pela executada, ora agravante, nos autos originais, verifica-se que sua pretensão consiste na substituição do imóvel penhorado por outros bens (ID 111679373). Sobre o assunto, preceitua o art. 847 do CPC que “o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. O termo de penhora foi publicado em 19/11/2021, sexta-feira (ID 108974887). Assim, a executada/agravante tinha até o dia 03/12/2021, sexta-feira, para requerer a substituição do bem penhorado. Entretanto, somente apresentou o pedido em 16/12/2021 (ID 111679373). Evidente, portanto, a preclusão temporal. Ressalte-se que, mesmo que o pedido de substituição da penhora tivesse sido apresentado em momento oportuno, seria inevitável seu indeferimento, uma vez que a substituição prevista no art. 847 do CPC depende do preenchimento dos requisitos previstos no § 1o do mesmo dispositivo legal, conforme a seguir: "§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos." A executada/agravante, ao requerer a substituição do imóvel penhorado, limitou-se a indicar “21 (vinte e uma) cadeiras universitárias, no valor aproximado de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) cada, totalizando R$15.750,00 (quinze mil setecentos e cinquenta reais)”. Não descreveu os bens com todas as suas propriedades e características, nem especificou o estado deles e o lugar onde se encontram. Nesse contexto, não atendido o ônus processual imposto pelo art. 847, §1o, do CPC, o indeferimento do pedido de substituição da penhora é medida que se impõe. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça resta consolidada no sentido de que, diante da preponderância da efetividade da tutela executiva sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, o credor pode recusar o pedido de substituição do bem penhorado. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto. 2. A jurisprudência do STJ entende que, não havendo preponderância do princípio da menor onerosidade do devedor sobre a efetividade da tutela executiva, é possível a recusa do credor ao pedido de substituição do bem penhorado. 3. Concluindo o Tribunal de origem que a negativa de modificação do bem penhorado é legítima e que não houve comprovação acerca do benefício da medida para o devedor, descabe ao STJ reverter o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1725899 MT 2020/0167457-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. JULGADOS DESTA CORTE. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR LOTE SITUADO EM OUTRO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). INAPLICABILIDADE A FATOS INCONTROVERSOS. 1. Controvérsia acerca da pretensão de se substituir a penhora de um imóvel residencial pela penhora de um lote em sede de execução de dívida condominial. 2. Descabimento da alegação de excesso de execução em embargos de terceiro. Julgados desta Corte Superior. 3. Possibilidade de o credor recusar a substituição da penhora de imóvel residencial localizado na capital por um lote situado em outro município, embora da mesma comarca por não se tratar de bem de maior liquidez ou com precedência na ordem legal das penhoras (art. 655 do CPC/1973). 4. Prevalência do interesse do credor na efetividade da execução, ante o princípio da menor onerosidade ao devedor. Julgados desta Corte Superior. 5. Inocorrência de surpresa processual na decisão que resolve, com base em fatos incontroversos da demanda, questão julgada pelas instâncias de cognição plena. Inaplicabilidade do art. 10 do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1456204/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)” – grifou-se No caso, os bens móveis indicados pela executada/agravante foram declinados pela exequente/agravada (ID 112672603, autos originais). Por fim, no que tange à alegação de excesso de penhora, assim dispõe o art. 874 do CPC: “Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente". Nos autos de origem, ainda não foi realizada avaliação judicial do imóvel penhorado, o que impossibilita a análise do alegado excesso de penhora. Saliente-se ainda que, como mencionado pelo juízo a quo, há outros registros de penhora sobre o imóvel penhorado (ID 104426125, autos originais), “que podem vir até mesmo a ultrapassar valores eventualmente levantados nos atos expropriatórios previstos no art. 825 do CPC”, de modo que, após a avaliação judicial, é possível que seja necessário até mesmo reforço da penhora. Logo, ao menos em análise preliminar, não há razão para reforma da decisão agravada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator